Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015704-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REFRIGERANTES UNIÃO S/A
AGRAVADA: CLOVIS JOACIL DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATÓRIO)
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REFRIGERANTES UNIÃO S/A contra decisão proferida pelo Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos Ação de Liquidação de Sentença n. 0003117- 49.2019.8.11.0002, movida contra a agravante por CLOVIS JOACIL DA SILVA, julgou procedente o pedido, reconhecendo como quantum debeatur a importância de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir do acidente (24.08.1995) até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID no 100019480 - págs. 1-5). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo singular.
Narra a Agravante, REFRIGERANTES UNIÃO S/A, que após todo o trâmite da liquidação de no. 0003117- 49.2019.8.11.0002, e realizado perícia para avaliar a extensão do dano, o Sr. perito assim concluiu: “Da análise probatória dos documentos apresentados aos autos, em conjunto com a avaliação/anamnese clínica médica e física realizada na data da perícia, me permite concluir que há nexo de causalidade entre a lesão relatada e o dano causado. Dessa forma, é possível afirmar que o periciando apresenta INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA do 2o dedo da mão direita, em razão da amputação do 2o dedo ao nível da articulação interfalangeana distal, avaliada em 50%(cinquenta por cento)”.
Sustenta que em 26 de março de 2021, o douto magistrado a quo decidiu de forma favorável ao agravado, contudo, sua decisão encontra-se eivada de vícios de nulidade. Na presente decisão, os direitos constitucionais da Agravante foram violados. Não obstante, a construção jurídica do Magistrado, na fase de liquidação, concedeu ao agravado uma indenização em 10 (dez) salários mínimos corrigidos pelo INPC e juros de 1% a.m., a partir da citação, outra clara violação aos arts. 10, 141, 492, todos do CPC.
Assevera que nos termos do artigo 510, do CPC, o juiz deve intimar as partes para apresentação de pareceres ou outros documentos, contudo não o fez. Alega que a decisão agravada incorreu em violação do direito constitucional do agravante, contraditório e ampla defesa, está evidente, bem como o art. 10, CPC, pois desenvolveu tese na fase de liquidação de sentença e condenou a Agravante a uma indenização equivalente a 10 (dez) salários mínimos. Aduz que o juiz tem o dever legal de decidir a causa nos limites proposto pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.
Prossegue afirmando que, na decisão impugnada “... a conclusão obtida no julgamento do recurso extraordinário ateve-se obviamente ao pedido do exequente formulado na petição inicial dos autos principais (0012623-06.2006.8.11.0002 – id. 41202700, p. 27) que pugnou pela condenação das executadas ao pagamento de verbas indenizatórias, dentre elas o seguro contra acidente”. Neste contexto, o juiz buscou inovar a decisão e surpreendeu a própria Agravante. E conclui que a fundamentação “foi construída ao longo dos julgados”.
Defende que a decisão agravada é teratológica e ofende à inteligência dos magistrados que passaram por esses autos, pois em nenhum momento ficou consignado a obrigação de pagar indenização por ausência de recolhimento do imposto federal.
Requer que se proceda a análise das preliminares arguidas e seu acolhimento, de modo a anular as decisões nos autos de liquidação de sentença conferindo o direito ao contraditório e ampla defesa ao agravante, princípio vivo na Carta da República de 1988; a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, através de seu advogado, no prazo legal; e no mérito que o presente recurso seja CONHECIDO E PROVIDO, anulando a decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, bem como, declarando ilegítimo o Agravado a receber a verba (imposto federal) (ID no 100019477 - págs. 1-16).
A parte Agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminares e pugna pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pede o desprovimento do recurso (Id. no 101211959 - págs. 1-19).
É o relatório.
DECIDO.
De proêmio, entendo ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela agravante, pois o recurso cabível para combater a decisão judicial terminativa seria a apelação.
Isso porque pretendia a empresa/recorrente com a interposição do agravo de instrumento reformar a decisum que julgou procedente a presente liquidação de sentença, para fim de considerar devido pela parte ré em favor do requerente o seguinte valor:
“ (...) Assim, alicerçado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando que o exequente já recebeu indenização por danos morais conforme se vê da execução no 0012623-06.2006.811.0002, na importância de 50 salário mínimos, entendo que a indenização em liquidação deve corresponder a 10 salário mínimos vigentes na data da presente decisão.
“Desta forma, declaro como ‘quantum debeatur’ a importância de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir do acidente
(24.08.1995) até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Preclusa a presente, o exequente deverá promover a execução dos valores nos autos associados no 0012623-06.2006.811.0002, juntamente com as demais verbas indenizatórias executadas naqueles autos.
Translade-se cópia da presente decisão para os autos associados no 0012623-06.2006.811.0002 e, oportunamente, arquivem-se os presentes autos mediante as baixas e anotações necessárias. (ID no 100019480 - págs. 1-5).
Ora, apesar da argumentação apresentada, razão não lhe advém.
Pelo simples fato de que o recurso de agravo de instrumento não é válido para obter a reforma de uma sentença. A não ser isso, insta salientar que o artigo 1.015, do CPC/2015, prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, senão vejamos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Como se vê, o agravo de instrumento é cabível somente quando interposto contra decisões interlocutórias e desde que se enquadre nas hipóteses mencionadas no rol do artigo 1.015 do CPC.
Referida Lei Processual conceitua em seu artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.
Enquanto que o § 1o do art. 203 do CPC dispõe que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.
Da atenta leitura deste processo eletrônico, percebe-se que o agravado ajuizou, em desfavor da agravante e da empresa FRISS COMÉRCIO IMPORTACÃO EXPORTACÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, "Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum", tendo por título executivo judicial a sentença prolatada nos autos da ação de indenização no 1.748/98, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca Várzea Grande/MT, e condenou as requeridas ao “pagamento do Seguro Acidentes em proporção a ser apurada em liquidação”.
Após a instrução processual, com realização de perícia judicial, sobreveio a decisão judicial, combatida por este recurso de Agravo de Instrumento.
Vê-se, pois, que o procedimento de liquidação, na hipótese, seguiu o rito ordinário e o pronunciamento judicial que julgou procedente o pedido inicial, estabelecendo o valor que deveria ser quitado pela agravante, esgotou a pretensão autoral do agravado em sua inteireza, colocando fim ao processo, não se tratando de decisão interlocutória, mas de sentença,
Tem-se que o recurso próprio e adequado para questionar a decisão atacada é a apelação e não o agravo de instrumento.
Desta forma, constata-se que o agravo de instrumento não constitui o meio adequado para impugnar a referida decisão judicial (sentença). Deveria a parte ter ingressado com o recurso de apelação cível, nos termos do artigo 354, caput e parágrafo único, e artigo 1.009, do CPC/2015.
Aliás, ressalta-se que a interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, motivo que não autoriza o seu conhecimento.
No caso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que seria imprescindível a existência de dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso e a inexistência de erro grosseiro em sua interposição, pressupostos que inocorreram no presente caso.
Ante o exposto, com supedâneo no artigo 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento por se afigurar manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora